Tribunal: TJES
Processo: 5006761-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006761-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSILENE DIAS FERNANDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO
.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. SÚMULA
52
DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE MORA
.

NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
DENEGADA A ORDEM

1. Trata-se de ação complexa visando apurar, o crime de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

2. Além disso, em pesquisa ao processo de origem, percebe-se que foi encerrada a instrução, encontrando-se o feito de fase de alegações finais, restando superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, conforme Súmula 52, do STJ
.

3. Da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada, restando ainda evidenciada a materialidade delitiva, pois a paciente é atribuída a autoria em homicídio qualificado consumado e tentado, a revelar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

4. A análise da autoria delitiva, compete ao Juízo de origem, até porque, em sede de Habeas Corpus, não é possível a dilação probatória.

5. A indicação de elementos concretos, que justifiquem a prisão preventiva, impedem a aplicação de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006761-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROSILENE DIAS FERNANDES - AC

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: LORAINE GUIMARAES SCHEIDEGGER - ES23224-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
ROSILENE DIAS FERNANDES
, nome social
ROGÉRIO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma-ES, já que presa preventivamente, e denunciada pelos crimes de
homicídio qualificado consumado
(art. 121, inc. I e IV, do CP), contra a vítima TATIANA COUTINHO SCHERRER),
e homicídio qualificado tentado
(art. 121, inc. I, IV e VI, § 2º-A, inc. I, na forma do art. 14, inc. II, do CP), em face da ofendida DIANA MENDONÇA COSTA.

Aduz a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a paciente encontra-se presa desde 10/02/2023, além de não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, e indícios de autoria, sendo possível a imposição de medidas cautelares.

Contextualizando o caso, narra a denúncia (id 8458629) que, no dia 18/12/2022, na Avenida Piúma, localizada na mesma cidade, a paciente ROSILENE DIAS FERNANDES, nome social “Rogério”, agindo com intenção de matar, com o uso de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima TATIANA COUTINHO SCHERRER, que lhe causaram a morte, bem como, atirou contra a sua ex-companheira DIANA MENDONÇA COSTA, atingindo-lhe a cabeça, não consumando o intento criminoso, por circunstancias alheias à sua vontade.

Descreve a peça acusatória, que no dia dos fatos, as vítimas estavam em um quiosque, à beira mar e, em determinado momento, a paciente passou em um veículo, ameaçando a ofendida TATIANA.

Relata que, após saírem do estabelecimento que estavam, as ofendidas foram até o Bar do Alemão, momento em que a paciente ROSILENE, ao avistá-las, retornou de moto e efetuou os disparos de arma de fogo.

Em que pesem as alegações da impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto a alegação de excesso de prazo
, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar os crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Além disso, em consulta ao sistema PJE – 1º Grau, percebo que o Magistrado, já encerrou a instrução processual, e o processo, encontra-se na fase de apresentação de alegações finais, em forma de memoriais.

Deste modo, encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal, por excesso de prazo, conforme Súmula 52
1
, do STJ
.

Registro também,
que o suposto constrangimento ilegal, por morosidade na conclusão do processo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 5.
Dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa enorme risco à ordem pública, e a constatação de que o único argumento relativo ao constrangimento ilegal por excesso de prazo é a duração do cárcere, não considero que a ilegalidade esteja patente, especialmente pelo advento da recente sentença de pronúncia.

6.
De fato, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resultaria do atingimento de determinado marco temporal objetivo, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(grifo nosso)

7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023.)

I
ndo adiante, em relação a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, tenho que, da narrativa constante na denúncia, é possível extrair a gravidade da conduta imputada a paciente, restando, ainda, evidenciada a materialidade delitiva.

No caso, é atribuída a paciente, a autoria dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentando, em face de sua ex-companheira e de uma amiga, sendo o crime motivado, pelo término da relação conjugal e por ciúmes, o que revela a sua periculosidade.

Desta forma, tenho que a segregação cautelar foi corretamente mantida, para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, conforme o pacífico entendimento, igualmente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

E
m relação a alegação,
de que a paciente não foi a autora dos disparos de arma de fogo, tenho que tal análise compete ao Juízo de origem, até porque, em sede de Habeas Corpus, não é viável a dilação probatória.

Por fim,
quanto
ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, registro que a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 9056203),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Desembargador para conhecer e denegar a ordem do presente
writ.